Tribunal: STF
Processo: HC 114014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. 1. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTO ADOTADO PARA A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA MANTIDO. INEXISTÊNCIA DO PREJUÍZO. 2. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA IDONEIDADE, OU NÃO, DO FUNDAMENTO PARA A PRISÃO, DO REGIME PRISIONAL INICIAL, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DE EXTENSÃO DA ORDEM A CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente. Ato coator em contrariedade a essa jurisprudência.



    2. Questões referentes à idoneidade, ou não, do fundamento adotado para a prisão do Paciente, ao regime inicial de cumprimento de pena, à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e eventual extensão da concessão da ordem ao corréu Marcos Daniel Severo da Rosa. Impossibilidade de exame dessas matérias, sob pena de contrariedade à repartição constitucional de competências e indevida supressão de instância.



    3. Ordem parcialmente concedida apenas para determinar que a Ministra Maria Thereza de Assis de Moura, do Superior Tribunal de Justiça, aprecie o mérito do Habeas Corpus n. 235.917.